Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-20.2018.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002358-20.2018.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é embargante
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., são embargados ELIAS PAULO ZURI
NETO (JUSTIÇA GRATUITA) e GLORIA TIEKO TAMURA NAKAEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-20.2018.8.26.0541/50000 -Voto no 16.174
2
VOTO No 16.174
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002358-20.2018.8.26.0541/50000
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL (1a VARA)
EMBARGANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
EMBARGADOS: ELIAS PAULO ZURI NETO e GLÓRIA TIEKO TAMURA
NAKAEMA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão -
Inocorrência - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses
que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação
vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistentes - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 260/269 que, por votação unânime, deu provimento em parte
ao apelo interposto pelo autor para o fim de julgar parcialmente procedente a
ação em relação à embargante, condenando-a “ao pagamento da quantia correspondente
ao valor de mercado da sucata, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença”, ficando
“mantida a improcedência da ação em relação à ré Glória Tieko Tamura Nakaema”.
Sustenta a seguradora ré que o acórdão é omisso porque
deixou de mencionar expressamente acerca da necessidade de o autor ser
intimado para entregar toda a documentação do veículo acidentado, livre e
desembaraçada de qualquer ônus, para que “haja a transferência da titularidade do bem
para esta seguradora”, a qual “estará sub-rogada nos direitos do salvado”. Pede o provimento
do recurso para que seja sanado o vício apontado.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão reformou a sentença de maneira objetiva e
fundamentada, e de sua leitura não se extrai o vício apontado.
Constou do acórdão embargado que “o autor sofreu induvidoso
prejuízo econômico decorrente do comportamento da seguradora ré em não ter devolvido o salvado após
negar a cobertura da indenização securitária, cujo pagamento chegou a ser sinalizado. O documento de fl.
28 comprova que o autor transferiu a propriedade de seu veículo à corré Tokio Marine Brasil Seguros
S/A, sendo que ela, seguradora, não nega que o mencionado veículo lhe foi entregue, tendo afirmado em
contestação que 'com a negativa do pagamento os documentos de transferência e o salvado foram
disponibilizados em favor do autor, assim, não existe fundamento para o pedido de dano moral' (fl. 83).
Ocorre que na carta encaminhada pela seguradora ré ao autor consta a informação de que o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002358-20.2018.8.26.0541/50000 -Voto no 16.174
3
sinistro foi encerrado 'sem o pagamento da indenização pretendida', pois 'o veículo segurado não foi o
causador do evento reclamado', e que 'os documentos que compõe o sinistro encontram-se à disposição de
V.Sa pelo prazo de 10 (dez) dias, os quais poderão ser disponibilizados mediante pedido formal' (fl. 29), não
fazendo qualquer referência acerca do salvado. Somado a isso, não há nos autos nenhum elemento
indicativo do cancelamento da transferência de propriedade do veículo e tampouco de que a seguradora ré
tenha tentado devolver o salvado ao autor após a recusa ao pagamento da indenização securitária. Tal
conduta da seguradora, além de afastar a aplicação do supramencionado item “c” da cláusula 9.2 das
condições gerais do seguro, autoriza o reconhecimento de sua responsabilidade exclusiva pelo dano
causado ao autor que é de natureza material e está abrangido pelo pedido formulado no item “b2” da
petição inicial ('que as requeridas sejam obrigadas solidariamente a indenizar o dano material de R$
37.670,00 (trinta e sete mil seiscentos e setenta reais) com a perca total do veículo, corrigido monetariamente
e com incidência de juros moratórios desde a recusa administrativa da seguradora/requerida' fl. 9). Diante
disso, o pedido de indenização por danos materiais deve ser parcialmente acolhido para o fim de se
condenar a seguradora Tokio Marine Brasil Seguros S/A ao pagamento da quantia correspondente ao valor
de mercado da sucata, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a ser atualizada e
acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a data da recusa da indenização securitária (24 de maio de
2018 - fl. 29)”
A leitura do supramencionado trecho deixa claro que a
posse e a propriedade do salvado já foram transferidas à embargante na
ocasião em que o autor, aqui embargado, formulou o pedido da indenização
securitária, de modo que não há razão, como decorrência lógica, para que
conste do acórdão embargado determinação para que o autor seja intimado a
“entregar toda a documentação do veículo livre e desembaraçada de qualquer ônus, a fim de que haja a
transferência da titularidade do bem para esta seguradora”.
Os embargos de declaração, portanto, não comportam
acolhimento uma vez que o acórdão não padece de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator